Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM SER HABILITADO. MANOBRA ARRISCADA (EMPINAR MOTO). RISCO DE DANO CONCRETO (ARTIGO 309 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAM BENICIO DA SILVA DOS SANTOS em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas penas do artigo 309 do CTB, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que não houve provas de autoria e materialidade e que os testemunhos dos policiais ouvidos são insuficientes para provar o delito imputado ao recorrente na peça acusatória. Requer a absolvição por ausência de provas (art. 386, inciso II e/ou VII, do CPP).
2. Recurso próprio e tempestivo (Id 45848024). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida pela Defensoria Pública. Manifestação do Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 45848029).
3. Pena fixada no mínimo legal, substituída por restritiva de direitos.
4. Apenado beneficiado com indulto natalino – Id 45848030, nos termos do artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022. Lado outro, há que se observar o disposto no artigo 9o, I, do referido Decreto, o qual preconiza que o presente beneplácito não impede a análise do recurso defensivo. Porém, a matéria submetida à apreciação cinge-se ao julgado de Id 45848011.
5. Incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano.
6. No caso, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, conforme se verifica do relato na ocorrência policial e das provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. A testemunha Amanidabes Rodrigues de Sousa elucidou: “que estava em patrulhamento em via pública, quando, então, avistou o acusado “empinando” a motocicleta por ele conduzida, pelo que se procedeu à abordagem; afirmou que verificaram que o condutor não era habilitado para conduzir veículo automotor, de modo que foi ele autuado administrativamente e lavrado o termo circunstanciado, este em decorrência da infração penal; salientou que na via pública onde as manobras foram realizadas havia outros veículos trafegando”; A testemunha Victor Bueno Rezende, no mesmo sentido, esclareceu: que, em virtude da manobra indevida realizada pelo condutor da motocicleta (no caso, o acusado), foi efetivada a sua abordagem e se constatou que ele não era habilitado para conduzir a moto. Além disso, disse que havia outros carros trafegando na mesma via, próximos da motocicleta em questão’.
6. Além de dirigir sem habilitação, restou provado nos autos que o acusado propiciou perigo de dano concreto, ao equilibrar-se apenas em uma roda da motocicleta que dirigia, manobra conhecida como empinar, em via pública. Dessa forma, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas, nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
(R)